Tribunal: TJPA
Processo: 0002583-59.2017.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002583-59.2017.8.14.0013

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIEGO DE OLIVEIRA SOUSA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, § 2°, I, IV DO CPB - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS - MERA IRREGULARIDADE - PRECEDENTES DO STJ - VEREDITO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS - NULIDADE DO FEITO PARA SUBMETER O RÉU A UM NOVO JULGAMENTO - POSSIBILIDADE - JUDICIUM EM DESCOMPASSO COM AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I – Acerca da intempestividade na apresentação das razões recursais por parte do ministério público, cediço mencionar que interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso. precedentes do STJ.

II - A existência de indissociável incongruência entre a decisão do conselho de sentença e as provas dos autos autoriza a anulação da decisão proferida pelos jurados sem que isso configure violação ao princípio da soberania dos veredictos do tribunal do júri, pois o fato de não ser exigível do conselho de sentença motivação para o julgamento adotado, não significa que possa decidir em contrariedade ao contexto probatório.

III – Resta claro que, nos casos em que a decisão dos jurados não guardar ressonância com as anotações processuais, vindo a espancar as versões de fato e de direito ali elencadas, o julgamento deve ser anulado, por ser manifestamente contrário à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, para determinar a sujeição do réu a novo julgamento pela Corte Popular.

IV - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO, inconformado com a sentença que ABSOLVEU DIEGO DE OLIVEIRA DE SOUZA do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, inciso I e IV do Código Penal Brasileiro), manejou o presente recurso de apelação, objetivando a nulidade do julgamento da Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capanema/PA.

Aduziu, o membro do Parquet Estadual, em suas razões, que o veredicto popular teria sido contrário as provas produzidas nos autos, além do Conselho de Sentença ter se baseado, tão somente, nas provas circunstanciais para formar seu convencimento, principalmente nos relatos do acusado que teriam ficado isolados nos autos. Logo, diante da flagrante irregularidade, imperiosa a nulidade do decisum para submeter o réu novamente ao Júri Popular.

Em contrarrazões, a defesa sustentou, preliminarmente, pelo
não conhecimento
em face da intempestividade das razões ministeriais, e no mérito, pela
manutenção da decisão absolutória
.

Nesta Superior Instância, o Custo Legis opinou pelo conhecimento e
provimento
do apelo interposto.

O feito foi levado a julgamento pela 2ª Turma de Direito Penal, que manteve a decisão de primeiro grau (Acórdão 210.725 – DJ 13/12/2019). Contudo, em face da inobservância de requerimento de sustentação oral, a defesa interpôs Embargos de Declaração para suprir a omissão. Os aclaratórios foram acolhidos, com a consequentemente anulação do Acórdão 210.725, viabilizando um novo julgamento, restando franqueada a possibilidade de sustentação oral oportunamente.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, urna síntese dos fatos descritos na exordial.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto Pelo Ministério Público Estadual, com o objetivo de anular o julgamento que absolveu DIEGO DE OLIVEIRA DE SOUZA, em decisão prolatada pelo juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capanema/PA.

Narra a inicial acusatória que no dia 10 de setembro de 2016, por volta das 18 horas e 54 minutos, os acusados CLEBSON AFONSO BATISTA ARAUJO, DIEGO DE OLIVEIRA SOUSA e SAVIO ALEX DA SILVA PINHEIRO praticaram o crime de homicídio duplamente-qualificado, em que figura como vítima JOSÉ EVERALDO DA SILVA. Segundo noticiam os autos, o crime foi motivado pelo não pagamento de uma dívida no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) que JOSÉ EVERALDO tinha para com o nacional CLEBSON AFONSO BATISTA ARAUJO, ressalta-se que CLEBSON era vendedor e cobrador da empresa
Frangolándia
e a dívida era proveniente de uma venda de frango para o mercadinho da vítima, a qual devido a dificuldades financeiras, teve que fechar o mercadinho e ficou devendo a quantia acima relatada a CLEBSON, motivo pelo qual passou a proferir constantemente ameaças de morte à vítima, sendo tais ameaças presenciadas por familiares de JOSÉ EVERALDO.

No decorrer da apuração, se verificou que, no dia do crime, o Acusado DIEGO DE OLIVEIRA SOUSA, o qual portava uma arma de fogo, se dirigiu, juntamente com seu amigo CLEBSON AFONSO BATISTA ARAUJO, até a residência da vítima, utilizando o veículo Fiat palio de cor prata, conduzido pelo nacional SAVIO, que levou os dois primeiros ao local em que foi cometido o crime e garantiu a fuga do local, após o cometimento do crime. Ao chegarem ao local, o Acusado DIEGO DE OLIVEIRA SOUSA, executor do crime, efetuou disparos de arma de fogo, que levaram a vítima à óbito no local. Em seguida, empreenderam fuga no veículo acima mencionado.

A Denúncia foi recebida em 22 de novembro de 2016.

Em plenário do júri, o Conselho de Sentença resolveu ABSOLVER o apelado, por ter reconhecido a tese de negativa de autoria.

O representante do Ministério Público, inconformado com o veredicto popular, manejou o presente recurso de apelação.

São os fatos, passo a análise das razões do apelo.

DA INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
.

Segundo a defesa do recorrido, a interposição do recurso do Parquet se deu em 19/09/2018. O apelante foi intimado em 13/02/2019 para apresentar suas razões, as quais só foram apresentadas em 13/04/2019, o que, no entendimento da defesa, ensejaria a sua intempestividade e o não conhecimento do recurso.

Destarte, segundo orientação do STJ, "Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso" (AgRg no RHC 145.352/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe de 7/6/2021).

Assim, necessário o conhecimento das razões ministeriais e a rejeição da preliminar.

DA DECISÃO CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS

Depreende-se dos autos que a materialidade do crime restou incontroversa, evidenciada pelo depoimento das testemunhas e do recorrente em audiência, além do Laudo de Levantamento do Local do Crime com Cadáver, fls. 15/29 e Laudo de Exame Necroscópico, fls. 50/52, que informa que a vítima teve como Causa Mortis: Ferimentos no tórax e membros, apresentando como Lesões: ferida circular 0,8 cm infra clavicular esquerdo, tiro transfixante (duas feridas cerca de 1 cm) posterior coxa esquerda, equimose palpebral superior esquerdo, escoriações face a direita.

No tocante aos demais elementos de prova, tem-se como relevante as provas orais colhidas, dentre as quais destaca-se as declarações da testemunha EDUARDO RANGEL REIS DA SILVA, REGIANE REIS DA SILVA e ELEN RAIARE REIS DA SILVA, onde a testemunha EDUARDO RANGEL REIS DA SILVA, filho da vítima, asseverou que viu DIEGO juntamente com CLEBSON saindo do local do crime e entrando no carro, logo após efetuarem os disparos, e que DIEGO estava portando uma arma de fogo que teria ceifado a vida da vítima (mídia audiovisual juntada aos autos às fls. 147), informações que foram confirmadas na corte popular (fls. 302-v), esclarecendo que viu DIEGO saindo de dentro da residência da vítima correndo e proferindo as textuais: "JÁ MATEI! BORA BORA", ato contínuo viu DIEGO entrando no carro de posse de uma arma de fogo e na companhia de CLEBSON".

Por sua vez as testemunhas REGIANE REIS DA SILVA e ELEN RAIANE REIS DA SILVA, filha da vítima relatou que a vítima tinha uma dívida com CLEBSON, que este passou a lhe ameaçar dizendo que se a vítima não lhe pagasse iria matá-lo, que disseram para CLEBSON que este não teria coragem de fazer isso, o qual ele respondeu que não teria coragem mas que poderia mandar alguém fazê-lo; Que, DIEGO é compadre de CLEBSON que ficou sabendo via WhatsApp que eles eram os autores do crime, posto que, após o cometimento do crime estes dirigiram-se a um bar e contaram o que tinham feito e uma pessoa ouviu e espalhou a notícia via Whatsapp; que CLEBSON andava armado, que em uma ocasião viu a arma dele". As referidas testemunhas, ao serem ouvidas em plenário, às fls. 302-v, confirmaram seu depoimento prestado na fase
judicium acussationi
.

Na espécie, por ocasião do interrogatório (fls. 154), o recorrido DIEGO DE OLIVEIRA SOUSA, declarou que estava com os demais denunciados no local e no momento do crime, mas que o autor dos disparos teria sido o acusado CLEBSON; que só estava no veículo porque estava sendo conduzido para sua própria residência como carona, tendo CLEBSON dito que passaria na casa da vítima apenas para realizar uma cobrança; que foi surpreendido com a prática delitiva.

De certo que as evidências dos autos trilharam em sentido oposto ao veredito vergastado, mormente pelas provas orais produzidas que apontaram, pelo menos em tese, o envolvimento do réu nos acontecimentos, principalmente pelas evidências orais produzidas. Portanto, o resultado levado a efeito pela corte popular, não se mostrou coeso e harmônico com os apontamentos processuais, tão pouco os motivos que levaram o júri a tomar a decisão daquela forma.

Na espécie, temerário respaldar a decisão do Conselho, pois se mostra manifestamente contrária as evidências do acervo probatório.

Assim, diante das provas colhidas, não há como ratificar o
judicium
popular, merecendo acolhimento a alegação do parquet, diante do isolamento do veredito, o qual se encontrou dissociado das evidências constantes no acervo processual.

Em outras palavras, quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos, como ocorre no caso presente.

PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICIDIO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO APELAI-C/RIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PUBLICO. VEREDICTO COM BASE APENAS NA PALAVRA DO RÉU. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VERSÃO. DECISÃO CONTRARIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO. 1. A narrativa do réu, isolada do contexto probatório, não constitui versão idônea a dar suporte ao veredicto dos jurados, devendo, por tal motivo, ser declarada a nulidade da decisão do Conselho de Sentença, para submeter o acusado a novo julgamento, nos termos do que dispõe o art. 593, I, d, do CPP. 2. Apelação provida. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3298279 PE, Relator: Odilon de Oliveira Neto, Data de Julgamento: 08/0412015, 1' Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/04/2015).

Vale sempre lembrar, que a Constituição Federal, em seu artigo 5°, inciso XXXVIII, alínea c, assegura a soberania dos veredictos do Júri Popular, pois os jurados poderão, em seu julgamento, por intima convicção, optar pela tese que melhor lhes parecer justa, desde que, evidentemente, encontre suporte em provas existentes nos autos do processo. Isso significa dizer que a decisão dos jurados, embora soberana, deve necessariamente estar em estrita consonância com a prova produzida nos autos, não podendo o colegiado popular simplesmente julgar fatos imputados ao réu sem ater-se em elementos verossímeis para a formação de seu convencimento.

Portanto, resta claro que, apenas nos casos em que a decisão dos jurados não guardar ressonância com as anotações processuais, vindo a espancar, de certa forma, as versões de fato e de direito ali elencadas, é que se deve ter o julgamento por anulado, por ser manifestamente contrário à prova dos autos.

Nesse passo prudente ressaltar que, para operar-se a anulação do julgamento, como assentado, faz-se necessário, dentre outros, a demonstração de alguma arbitrariedade que tenha ocorrido por ocasião da reunião do júri popular, segundo a letra legal do artigo 593 e seus incisos, do CPP.

Restou evidenciada a irregularidade instransponível constante da decisão do Conselho de Sentença, que conspirou contra as provas dos autos, a qual não comporta reparos, mas tão somente sua nulidade para que outro julgamento seja realizado.

Por todo o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, de rigor conhecer do apelo e dar-lhe provimento, para submeter o réu DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/08/2023